Tribunal: TJSP
Processo: 2025098-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Ausência de risco de ineficácia da medida se concedida após a resposta da ré.

Agravo não provido com observação.